Tribunal: STF
Processo: ARE 1550066
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Enzo dos Santos Fernandes de Bastos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, OU POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelante denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006. Após informe anônimo, dando conta da prática de tráfico de drogas, policiais militares se dirigiram ao local indicado, onde visualizaram o acusado sobre a laje de uma construção, portando uma mochila. Ao avistar os agentes da lei, empreendeu fuga, sendo capturado em seguida pelos agentes da lei. No interior da mochila que trazia consigo, foram apreendidos 380g (trezentos e oitenta gramas) de Cannabis sativa L. (“maconha”), acondicionados em 242 “sacolés” e 240g (duzentos e quarenta gramas) de cocaína, acondicionados em 204 tubos plásticos. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. São cinco as questões discutidas: i) a licitude da prova produzida e se derivou de injusta violação de domicílio; ii) se o conjunto probatório é apto a respaldar a condenação; iii) possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas; iv) possibilidade de reconhecimento do privilégio contido no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006; v) possibilidade de aplicação de pena substitutiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. Alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio que se destaca como preliminar e se rejeita. Acusado flagrado sobre a laje de uma casa em construção, portanto desabitada, tendo se evadido pulando sobre os telhados de outras residências, e posteriormente detido em via pública, quando pulava um muro. Atuação policial legítima. 



    4. Condenação que se mantém. Materialidade e autoria devidamente positivadas, respectivamente, pelo auto de prisão em flagrante, registro de ocorrência, auto de apreensão, termos de declarações, pelos laudos prévio e definitivo de material entorpecente e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado e a apreensão do material ilícito. 



    5. Pleito desclassificatório que não merece acolhida. Substancial quantidade e espécie de drogas arrecadadas em poder do apelante, bem como a forma de embalagem e acondicionamento, fracionada e embalada para venda, além das circunstâncias da prisão, em região conhecida como ponto de venda de entorpecentes, dominada por facção criminosa atuante neste Estado, indicam que estavam destinadas à comercialização. 



    6. Inviabilidade da almejada aplicação do privilégio contido no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Apelante reincidente condenado anteriormente por delito idêntico, a evidenciar sua participação pretérita no comércio de drogas. 



    7. Dosimetria irretocável. 



    Não se vislumbra qualquer irregularidade ou excesso a ser corrigido, observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    8. Inviabilidade da aplicação de pena restritiva de direitos, eis que inalcançados os requisitos do art. 44, do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso. 



    (Apelação Criminal nº 0802557-48.2023.8.19.0055/RJ, 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora: Desembargadora Maria Angélica G. Guerra Guedes, j. 01/11/2024)”  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI e LVI da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que “não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, bem assim da tese jurídica aventada nas razões recursais. Tal ponto não foi objeto de exame pelo colegiado ordinário, a fim de provocar a manifestação do órgão julgador, deixando de atender ao comando constitucional que exige a presença de causa decidida, como pressuposto para a interposição do recurso excepcional. As circunstâncias referidas atraem a incidência dos verbetes nº 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal (...)”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, ou seja, a ausência de prequestionamento ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente